Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704523-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA - EPP e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. CULPA PELA DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR CULPA DA PARTE. MOTIVOS NÃO INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interposto contra decisão na qual o ilustre Juízo a quo declarou que a culpa pela demora na realização da citação da empresa requerida se deu, exclusivamente, por culpa da parte autora, pronunciou a prescrição. 2. A tardança, no caso vertente, deu-se exclusivamente em razão do próprio agravante, o que afasta a aplicação do §2o do art. 240 do CPC. 3. Na hipótese, não há como atribuir ao mecanismo da Justiça a demora na citação da sociedade empresária. 4. O prazo constante do parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil, atinente às obrigações dos sócios não se aplica ao aspecto processual. Conquanto o art. 1.003 do Código Civil preveja a responsabilidade do sócio retirante por até dois anos depois da transferência de suas cotas sociais, a citação da empresa deve se dar, necessariamente, sempre na pessoa de seu representante legal atual. É o que prevê o art. 242 do CPC. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 204, § 1o, do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido interrupção do prazo prescricional com o ato citatório da devedora solidária, tendo em vista que esta teria recebido o respectivo mandado, deixando de apresentar qualquer objeção, motivo pelo qual entende inexistir vício na citação, cuja demora teria decorrido dos mecanismos inerentes ao funcionamento da máquina judiciária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 204, § 1o, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão vergastado que “A culpa pela demora na realização da citação da empresa requerida se deu, exclusivamente, por culpa do BRB S/A que, como Autor da ação, teria o ônus de buscar as informações necessárias à identificação da empresa requerida e providenciar sua devida citação, o que só acabou ocorrendo após mais de cinco anos desde que ajuizado o feito. Com efeito (...), incumbe ao Autor adotar as providências necessárias à citação do requerido (...), o que não foi feito pela parte autora na presente demanda (...). Especificamente em relação à parte autora, além do ônus de comprovar o seu Direito e outros na sua conduta processual, também lhe pesa o ônus de não ser omisso em relação à apresentação dos dados necessários à identificação do polo passivo e para sua efetiva citação. Como dito alhures, as informações para a qualificação da empresa requerida ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME e a identificação do seu representante legal, já eram possíveis antes mesmo do ajuizamento da ação (32265065), sendo, desta forma, ônus imputável ao Autor. Ainda mais quando realizou indicação errônea do nome da empresa e de seu representante legal, mesmo diante dos documentos juntados por ele mesmo quando do ajuizamento da ação (...). Com isso, e diante da não interrupção do prazo prescricional, inegável concluir que a pretensão ora defendida em relação à empresa ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME está fulminada pela prescrição, diante do transcurso de mais de sete anos desde a ocorrência dos fatos imputados à empresa e o presente pronunciamento (...). Da análise da documentação acostada aos autos, constato que, em 25/11/2015 (ID 31199796), B&amp;G COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA ME foi citada na pessoa de MAIRLA ALVES DE HOLANDA, pessoa que não integrava o quadro societário da empresa desde 15/10/2013 (ID 31198787). Mesmo ciente desse fato, em suas manifestações posteriores, o BRB simplesmente requereu a decretação da revelia da B&amp;G em 27/02/2019 (ID 31200880). Anote-se que na contestação, apresentada em 08/05/2018, os Réus MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva destacando expressamente a modificação nos estatutos sociais da sociedade empresária ré (ID 31201202). Mencionando com bastante destaque a alteração no contrato social (ID 31201202), asseveram que ‘não eram, ao tempo dos fatos, titulares da Sociedade Empresária’ (ID 31201202). Em sua réplica, o BRB simplesmente afirmou ‘que não houve regular transferência de titularidade da propriedade da Ré que tenha sido comunicada ao banco’ e que a ‘saída da sociedade apenas visou burlar as responsabilidades assumidas’ (ID 31201523). Desse modo, não há como atribuir ao mecanismo da Justiça a demora na citação da sociedade empresária” (ID 24825090). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento da prescrição exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que ficou amplamente demonstrado no caso destes autos. Incide, portanto, a Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1929051/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, aplicável, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e 'c' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027